Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713584-58.2022.8.07.0000 Agravante(s) MYLANA CASTELLANI SERRADO SOARES Agravado(s) SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mylana Castellani Serrado Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. (processo n. 0706042-26.2022.8.07.0020), indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de determinação de “imediato restabelecimento do contrato de seguro-saúde até então existente entre as partes”. Em suas razões recursais (ID 34887767), a agravante sustenta, em suma, a imprescindibilidade do restabelecimento do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, o qual, sob seu ponto de vista, teria sido extinto irregularmente pela seguradora, ora agravada. Pontua que o “beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão ou empresarial, que for cancelado por iniciativa da operadora, deve ser comunicado com a antecedência de 60 dias, bem como detém o direito à oferta de plano individual ou familiar nas mesmas condições e sem carência”, o que não teria sido observado pela ré, ora agravada. Diz que estaria “em estado gravídico avançado”, razão por que entende pela “possibilidade de manter a assistência médica nos moldes em que é prestada, de forma a assegurar direitos fundamentais”. Ressalta que a “decisão agravada utilizou como fundamentação para o indeferimento da tutela de urgência, texto inserido no formulário de migração do plano de saúde (id. 121615496 - Pág. 1), onde diz que maiores de 24 anos não poderão ser incluídos como dependentes, concluindo, para tanto, que não houve rescisão contratual unilateral”. Entretanto, argumenta que o “texto em questão, não consiste em autorização/validação para a exclusão dos dependentes, tão pouco, esclarece, quais seriam os procedimentos a serem adotados (notificação prévia – oferecimento de outra modalidade individual de plano de saúde, sem carência)”. Pondera que “não tinha conhecimento de que seria excluída do plano de saúde quando completasse 24 anos, tanto que foi surpreendida na ocasião da negativa dos exames, pelo fato do agravado nunca ter disponibilizado o contrato de prestação de serviços”. Assenta que, “ao valer-se do formulário de migração de plano de saúde para concluir que o texto que diz sobre a não inclusão de dependentes maiores de 24 anos, automaticamente autoriza a exclusão por idade, a decisão agravada, se revela temerária, pois nega vigência ao Dever de Informação e Continuidade do Serviço, disposto no art. 6o I, II e III no Código de Defesa do Consumidor bem como a Função Social do Contrato, disposto no art. 421 do Código Civil, que neste caso, em conjunto, visam proteger a Vida (art. 5o, V e X da CF/88)”. Defende que estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, sobretudo no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, o qual decorreria da proximidade do seu parto, o qual estaria previsto para ocorrer em 14/6/2022. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que sejam restabelecidos os termos do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, o qual teria sido indevidamente extinto pela ré, ora agravada. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Ao ID 36153800, a agravante informa a desistência quanto ao prosseguimento do recurso, em razão da “perda do objeto recursal”, decorrente da superveniência do parto de seu filho. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente de anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, havendo pedido expresso nesse sentido (ID 36153800), não há óbice para a homologação da desistência do recurso por esta Relatoria. 3. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo a desistência do recurso, para que produza os efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora